Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716782-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por MRV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA contra a decisão ID origem 169266240, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal n. 0723445-59.2018.8.07.0016, movida pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado Na ocasião, o Juízo rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio da executada para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em suma, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da vertente execução, uma vez que não era proprietário dos imóveis. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato.Decido. Em relação à EPE, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações do excipiente (ilegitimidade passiva) demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. O E. TJDFT já versou sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste contexto, conclui-se que exceção de pré-executividade só poderia ser admitida se demonstrado, de forma inequívoca e sem resistência fundamentada da parte exequente, a suposta irregularidade na inclusão do devedor na CDA, o que, no caso, não se deu. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Assim, rejeito a exceção de pré-executividade. g.n. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a apreciação da alegação de ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, não exigindo dilação probatória. Isso porque, restou comprovado que as transferências dos imóveis ocorreram em momento anterior ao fato gerador do imposto, além de apontar que a Agravante nunca foi proprietária dos imóveis índices no 50642030 e 50584223. Alegam que todas as Certidões de Dívida Ativa - CDA ́s que fundamentam a execução fiscal não apresentam de forma clara a fundamentação legal dos créditos ali mencionados o que os retira a certeza e liquidez. Há, tão somente, uma confusa tabela anexa a cada CDA, contendo inúmeros códigos numéricos correspondentes aos dispositivos de lei que supostamente dão o fundamento legal às exigências tributárias, o que impede a definição clara dos fundamentos que fazem jus a cada um dos débitos e a compreensão pelo contribuinte, o que afronta os artigos 783 e 801 do CPC. Defendem, ainda, que o fundamento legal para a exigência tanto do IPTU quanto da multa está revogado, qual seja, o art. 189 do Decreto-Lei no 82/66, tendo sido modificado pelo Decreto-Lei no 2.316/1986 e depois revogado pela Lei Complementar no 04/1994. Portanto, as exações cobradas pela fazenda excepta, assim como as multas moratórias, fundamentam-se, conforme as CDA ́s, em dispositivos legais já revogados. Aponta a presença dos requisitos do perigo da demora e probabilidade do direito, que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, uma vez que a agravante se encontra em grave ameaça de sofrer constrições patrimoniais acerca de débitos inexigíveis, por ocasião das omissões e da negativa de prestação jurisdicional indicada na decisão agravada. Essa mesma ameaça se mantém em relação aos débitos de IPTU que, embora ainda estejam em aberto, não são devidos pela Agravante, por manifesta e comprovada ilegitimidade passiva. Ao final, os agravantes requerem o conhecimento do recurso e o deferimento da tutela de urgência, de forma a suspender a tramitação da ação de origem; no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de forma a acolher a exceção de pré- executividade. Preparo recolhido – Id. 58421377. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da tramitação do processo de origem. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é um incidente processual de construção doutrinária e jurisprudencial, a fim de possibilitar à parte, suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação. O Superior Tribunal de Justiça, consolidou sua compreensão jurisprudencial na Súmula n. 393, que assim preceitua: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” A jurisprudência desta Corte de Justiça segue a mesma linha de entendimento adotado pelo STJ sobre o cabimento da exceção de pré-executividade nas execuções fiscais. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FUNDADA NA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL E SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO RESPECTIVO. FATOS DEPENDENTES DE PROVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SANAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO. I. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros bem definidos: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz, e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. II. Ilegitimidade passiva fundada na alegação de arrematação do imóvel a que se refere o débito de IPTU em outro processo e de sub-rogação do crédito tributário no preço respectivo, quando não amparada em prova documental conclusiva, não pode ser veiculada mediante exceção de pré-executividade. III. Carta de arrematação representa título de aquisição que não comprova, por si mesmo, a transferência da propriedade, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil. IV. comparecimentoespontâneodo executado supre eventual nulidade dacitação, segundo prescreve o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1817332, 07004578220238079000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, sendo cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e que as nulidades sejam demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova. Nesse sentido, a Súmula n.o 393 do STJ dispõe que: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 2. Na hipótese, preenchidos os requisitos legais para a constituição da certidão de dívida ativa (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 c/c art. 202 do CTN), com apontamento das disposições normativas que ensejaram o cálculo da dívida exequenda e a incidência de outros encargos, afasta-se a indicação de plano de nulidade da CDA, sem que se proceda à devida dilação probatória. 3. Inexistente prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, prevista no art. 204 do CTN, inviável o reconhecimento da nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade. Ademais, em relação a alegação de ausência de intimação em processo administrativo e a ocorrência de cerceamento de defesa, não é passível de verificação de plano, posto que também necessita de dilação probatória para a verificação de sua ocorrência. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1814298, 07405762220238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOME DO SÓCIO. INCLUSÃO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SÓCIO. EXCESSO DE PODER OU INFRAÇÃO À LEI. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, competindo à parte interessada o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa. 3 A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de ilegitimidade passiva quando a prova estiver constituída e não houver necessidade de dilação probatória. 4. É possível oredirecionamento da execução fiscal contra sócio da empresa executada se o nome dele, pessoa física, constar da Certidão de Dívida Ativa (CDA), desde que tenha praticado atos com excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatuto social. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1837004, 07484851820238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tem-se, pois, que o cabimento da exceção de pré-executividade está associado a dois parâmetros: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz, e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. Portanto, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa de amplitude limitada tanto quanto ao seu conteúdo, bem como, quanto a instrução probatória. Compulsando os autos, verifica-se que na CDA que instruiu a petição inicial consta expressamente o nome da agravante como responsável pelo débito, conforme se verifica nos IDs no 17581031, 17581022, 17581016 e 17581010. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a exceção apresentada como matéria de defesa, porquanto essa “só poderia ser admitida se demonstrado, de forma inequívoca e sem resistência fundamentada da parte exequente, a suposta irregularidade na inclusão do devedor na CDA, o que, no caso, não se deu”. A agravante alega, no entanto, que a arguição de ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, não exigindo dilação probatória, porquanto restou comprovado que as transferências dos imóveis ocorreram em momento anterior ao fato gerador do imposto, além de apontar que a agravante nunca foi proprietária dos imóveis índices no 50642030 e 50584223. Entretanto, apesar de sustentar a sua ilegitimidade passiva para a execução fiscal, a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade, competindo à executada, ora agravante, o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa. Pelos mesmos motivos, não lhe assiste razão nas demais matérias de defesa alegadas quando da interposição do presente recurso, porquanto, diante da presunção de legitimidade inerente a CDA’s, o agravante não trouxe aos autos prova cabal capaz de elidir a presunção da de legitimidade desta, o que somente será possível por meio da dilação probatória. Nesse contexto, em um juízo de cognição superficial, próprio desse momento processual, não vislumbro a clareza alegada pelos agravantes de modo a afastar a necessidade de dilação probatória, inaceitável em sede de exceção de pré-executividade – consoante disposto na Súmula n. 393 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito dos agravantes. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência cautelar. Pelas razões expostas, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator